Tribunal: TJPA
Processo: 0804917-38.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804917-38.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

AGRAVADO: SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REESTABELECIMENTO DOS VENCIMENTOS. CARGA HORÁRIA REDUZIDA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDADA A DIMINUIÇÃO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. ABUSIVA A DIMINUIÇÃO REPENTINA DAS HORAS-AULA. DECRETO NÃO PODERÁ REVOGAR OU MODIFICAR UMA LEI ORDINÁRIA VÁLIDA. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.
A Administração não poderá se valer do seu Poder Discricionário para diminuir a remuneração de seus servidores, sem o devido contraditório e ampla defesa.

2.
Através de uma análise preliminar dos elementos contidos no recurso, mostra-se abusiva a diminuição repentina das horas-aula e consequente redução da remuneração dos servidores, uma vez que ocasionou a diminuição inesperada dos seus ganhos mensais, ou seja, houve a redução do valor nominal e consequentemente trouxe prejuízos às suas vidas, dada a natureza alimentar da verba remuneratória.

3.
O art. 21 da Lei Municipal nº. 1.758/2010, regulamenta que a jornada de professor na função de docente e de suporte pedagógico será de 20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais, decorrerá daí os efeitos concretos do poder administrativo hierárquico, o que torna ilegal o seu desfazimento sem o devido processo legal administrativo e não oportunizando o devido contraditório nos termos do art. 84, VI da CF.

4.
O Decreto é o nome da forma do ato exclusivo do Chefe do Executivo, como o Prefeito, com efeito regulamentar ou de execução, para que uma lei seja devidamente posta em prática. Em nome do princípio da hierarquia das normas (Pirâmide de Kelsen), um Decreto não poderá revogar ou modificar uma Lei Ordinária válida, conforme previsto no art. 2º, §1º do Decreto-Lei nº. 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), pois à Administração só é dado a fazer o que a Lei permite, sob pena de praticar um ato inválido.

5.
Através de uma análise preliminar dos fatos apresentados e demonstrados, o Decreto Municipal nº. 003/2018 não poderia alterar a Lei Municipal nº. 1.758/2010, situação que demanda, por hora, a manutenção da decisão atacada.

6.
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, através do Plenário Virtual, realizado do dia 24/05/2021 ao dia 31/05/2021.

Belém, 31 de maio de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia que na Ação de Obrigação de Fazer nº. 00008810220188140124, deferiu liminar para que seja implementada a jornada de trabalho de 1/3 de hora atividade como determinado pelo art. 21 da Lei nº. 1.758/2010, aos professores efetivos que lecionam do 6º ao 9º ano na zona urbana, assim como os da zona rural, com comprovação “a posteriori” pela municipalidade do rol de todos os servidores contemplados no acréscimo, isso por ocasião da contestação.

O Município recorrente narrou, um breve resumo, que originalmente se cuida de Ação de Obrigação de Fazer em que o Agravado pleiteou o reestabelecimento dos vencimentos dos professores que tiveram suas cargas horárias reduzidas, requerendo, ainda, em sede de tutela de urgência, a implementação da jornada de trabalho de 1/3 hora atividade aos servidores efetivos do quadro funcional lotados na Secretaria de Educação do Município de São Domingos do Araguaia.

Ao apreciar os fatos, entendeu o r. Juízo singular estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão liminar e sem ouvir o agravante, deferiu o pleito do agravado no processo originário.

Inconformado, o Município recorreu da decisão e salientou que a decisão que deferiu a liminar não merece ser mantida, pois: a) há impossibilidade de invasão do Poder Judiciário no mérito administrativo dos atos discricionários; b) ocorrência de prazo diminuto para implementar a nova jornada de trabalho e seu claro impacto financeiro.

Concluiu, ao pedir a declaração da carência de ação, uma vez que o Poder Judiciário não poderá invadir a esfera do Poder Executivo, caso ultrapassado o argumento apresentado, que o prazo estipulado para o cumprimento da ordem judicial seja dilatado, em razão da complexidade e formalidades administrativas necessárias para realizá-la.

Após a distribuição normal, coube-me a relatoria do recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

Entendo que fica bastante claro no caso em análise que o Decreto n. 003/2018 veio a minorar as horas aulas e causou clara minoração dos salários pagos. A redução salarial sem qualquer justificativa merece atenção e cautela porque prejudica os servidores de forma clara em razão da natureza alimentar do salário. Friso que, pelo menos até o presente momento, deve ser homenageado o princípio da irredutibilidade salarial, não merecendo prevalecer a tese de impacto nas finanças municipais porque este salário já era pago anteriormente.

Esclareço que o fundamento para o indeferimento do pleito suspensivo se estabelece na ausência de demonstração pela municipalidade do prejuízo efetivo aos cofres públicos e também pela inexistência de demonstração da necessidade de minoração das cargas horárias.

Prestadas as informações pelo Juízo de Piso no id. 745586 - Pág. 1/3.

Mesmo intimado, o Sindicato agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, como se depreende da certidão de id. 1055810 - Pág. 1.

Remetidos os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 1231095 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se

a controvérsia sobre a necessidade em restabelecer a carga horária exercida pelos professores do município, em consequência, o valor da remuneração antes paga, deverá ser mantida.

A Administração não poderá se valer do seu Poder Discricionário para diminuir a remuneração de seus servidores, sem o devido contraditório e ampla defesa.

A garantia da irredutibilidade da remuneração dos servidores é prevista constitucionalmente no art. 37, XV, porém não é absoluta. Explico:

É sabido que não há direito adquirido a regime jurídico, garantindo a Constituição Federal a irredutibilidade nominal da remuneração do servidor. Nesse sentido o STF através da Repercussão Geral (Tema nº. 24- RE nº. 563.708/MS):

I -
O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Destarte, através de uma análise preliminar dos elementos contidos no recurso, mostra-se abusiva a diminuição repentina das horas-aula e consequente redução da remuneração dos servidores, uma vez que ocasionou a diminuição inesperada dos seus ganhos mensais, ou seja, houve a redução do valor nominal e consequentemente trouxe prejuízos às suas vidas, dada a natureza alimentar da verba remuneratória.

No mesmo sentido a doutrina
[1]
:

Não custa sublinhar, por correlação com a garantia da irredutibilidade remuneratória, que é vedado à Administração efetuar descontos nos vencimentos dos servidores, a não ser quando haja consentimento expresso por parte destes ou quando a lei expressamente o preveja, estabelecendo percentual máximo e razoável para o desconto
e sempre garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Fora daí, o desconto será abusivo e ilegal, sujeito à anulação pelo Judiciário.

Prevendo o art. 21 da Lei Municipal nº. 1.758/2010, que a jornada de professor na função de docente e de suporte pedagógico será de 20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais, decorrerá daí os efeitos concretos do poder administrativo hierárquico, o que torna ilegal o seu desfazimento sem o devido processo legal administrativo e não oportunizando o devido contraditório. Nesse sentido, importante a reprodução do dispositivo alhures citado:

Não sendo outro o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)

Ademais, nos termos do art. 84, VI da CF, o Decreto é o nome da forma do ato exclusivo do Chefe do Executivo, como o Prefeito, com efeito regulamentar ou de execução, para que uma lei seja devidamente posta em prática.

Destarte, em nome do princípio da hierarquia das normas (Pirâmide de Kelsen), um Decreto não poderá revogar ou modificar uma Lei Ordinária válida, conforme previsto no art. 2º, §1º do Decreto-Lei nº. 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), pois à Administração só é dado a fazer o que a Lei permite, sob pena de praticar um ato inválido.

Partindo desse raciocínio, através de uma análise preliminar dos fatos apresentados e demonstrados, o Decreto Municipal nº. 003/2018 não poderia alterar a Lei Municipal nº. 1.758/2010, situação que demanda, por hora, a manutenção da decisão atacada.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, em consequência, mantenho a decisão atacada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo de origem.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
CARVALHO. José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30 ed. São Paulo: Atlas. 2016. p. 796.

Belém, 10/06/2021